Tribunal: TJMT
Processo: 0000524-57.2009.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000524-57.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LUCIANO COELHO - CPF: 661.874.270-68 (APELADO), ALEX PROVENZI - CPF: 773.018.890-20 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0015-89 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0015-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a execução de honorários sucumbenciais, mantendo os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao executado João Luciano Coelho, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração da situação financeira do beneficiário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se restou demonstrada a alteração superveniente da capacidade financeira do apelado que justifique a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, permitindo a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando-se a documentação juntada aos autos que evidencia significativa movimentação financeira, celebração de acordos judiciais vultosos, quitação de dívidas expressivas e regularização patrimonial de propriedade rural de 246 hectares.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça constitui instituto de natureza provisória, devendo persistir apenas enquanto presentes os pressupostos que motivaram sua concessão, especialmente a condição de insuficiência de recursos da parte beneficiária, conforme estabelece o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. O apelante cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório, apresentando elementos documentais robustos que comprovam a alteração superveniente da capacidade financeira do apelado, incluindo acordo judicial para quitação de dívida no valor de R$ 450.000,00 com parcelas de até R$ 100.000,00, cumprimento de obrigação de entrega de 2.797,8 sacas de milho, acordo para pagamento de R$ 260.000,00 integralmente quitado, e recebimento de R$ 118.097,98 através de alvará eletrônico.

5. A movimentação financeira demonstrada, analisada em conjunto com a regularização patrimonial da propriedade rural de 246 hectares, revela situação econômica incompatível com a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, evidenciando que o apelado não mais ostenta a condição de hipossuficiência econômica que justificou a concessão originária do benefício.

6. A declaração de imposto de renda apresentada pelo apelado, indicando rendimento tributável anual de R$ 63.181,77, não constitui prova absoluta da capacidade econômica, devendo ser analisada em contexto com os demais elementos probatórios que demonstram movimentação financeira significativamente superior aos valores declarados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença recorrida, revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelado e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"A gratuidade da justiça pode ser revogada no cumprimento de sentença quando comprovada, por meio de documentação idônea, a alteração superveniente da capacidade financeira do beneficiário que demonstre significativa movimentação financeira incompatível com a condição de hipossuficiência originalmente declarada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, 100, caput, e 514.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10022470820218110037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26/01/2022; TJ-MT AI 10047642920238110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26/04/2023; STJ AgInt no AREsp 2501722/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCIEN FABIO FIEL PAVONI
, atuando em causa própria, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop, no Cumprimento de Sentença n. 0000524-57.2009.8.11.0015, proposto em face de
JOAO LUCIANO COELHO
, que indeferiu a execução de honorários sucumbenciais, vez que “
não houve a demonstração, por parte do peticionante Lucien Pavoni da alteração da situação financeira de João Luciano Coelho, motivo pelo qual a manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe
”.

O apelante alega, em síntese, que o juízo
a quo
errou ao indeferir o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita do apelado, pois restou demonstrada, através de documentos juntados nos embargos de declaração, a significativa alteração na capacidade financeira do apelado. Argumenta que o apelado, no curso dos mais de 15 (quinze) anos de tramitação processual, recuperou sua condição econômica, conseguindo quitar diversas dívidas com parcelas mensais expressivas (algumas de até R$ 100.000,00), receber valores substanciais (como R$ 118.097,98 em um processo), além de obter a baixa de 12 das 15 restrições que constavam na matrícula de seu imóvel rural de 246 hectares (matrícula nº 23.939), o que evidencia sua atual capacidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em id. 287933888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIEN FABIO FIEL PAVONI, atuando em causa própria, contra sentença que indeferiu a execução de honorários sucumbenciais, vez que “
não houve a demonstração, por parte do peticionante Lucien Pavoni da alteração da situação financeira de João Luciano Coelho, motivo pelo qual a manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe
”.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

Em que pese o respeitável entendimento do Juízo singular, a decisão de primeiro grau não pode prevalecer, pois os documentos carreados aos autos pelo apelante demonstram, de forma cabal, a significativa alteração da capacidade financeira do apelado, que não mais ostenta a condição de hipossuficiência que justificou a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que a gratuidade da justiça é instituto de natureza eminentemente provisória, devendo persistir enquanto presentes os pressupostos que motivaram sua concessão, mormente a condição de insuficiência de recursos da parte beneficiária.

Nesse sentido, o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (destaquei).

Por sua vez, o art. 100, caput, do mesmo diploma processual prevê expressamente a possibilidade de revogação do benefício:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

In casu
, observo que o apelante cumpriu o ônus que lhe incumbia, trazendo aos autos elementos probatórios robustos e contundentes que comprovam a alteração superveniente da capacidade financeira do apelado, que não mais se encontra em situação de hipossuficiência.

Dos documentos carreados ao feito, extrai-se que o apelado, ao longo dos últimos anos, celebrou diversos acordos judiciais de valores expressivos, quitou dívidas vultosas e obteve a baixa de múltiplas restrições que incidiam sobre seu patrimônio imobiliário.

Especificamente, destacam-se os seguintes elementos que comprovam a atual capacidade financeira do apelado:

No processo n. 0004142-68.2013.8.11.0015, que também tramitou perante a 3ª Vara Cível de Sinop, o apelado celebrou acordo para quitação de dívida no valor total de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), tendo se comprometido e adimplido parcelas de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme acordo e sentença homologatória juntados aos autos (id. 287932993);

No processo n. 1000793-54.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Sinop, o apelado cumpriu obrigação de entrega de 2.797,8 sacas de milho, de 60 kg cada, satisfazendo o crédito exequendo e obtendo a extinção do feito (id. 287932996);

No processo n. 0007879-16.2012.8.11.0015, da 3ª Vara Cível de Sinop, o apelado realizou acordo para pagamento de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), tendo quitado a dívida integralmente (id. 287932999);

No cumprimento de sentença n. 004923-85.2019.8.11.0040, o apelado recebeu R$ 118.097,98 (cento e dezoito mil e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), através de alvará eletrônico (id. 287933851);

Todos esses elementos probatórios, analisados em conjunto, revelam a notória alteração da capacidade financeira do apelado, que atualmente possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

De fato, a celebração de acordos judiciais com parcelas mensais expressivas, o recebimento de valores substanciais, a entrega de quantidade significativa de sacas de milho para quitação de dívida, aliados à regularização patrimonial da propriedade rural de 246 hectares, demonstram, de forma inequívoca, que o apelado não mais ostenta a condição de hipossuficiência econômica que justificou a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revista ou revogada no cumprimento de sentença, desde que comprovada a alteração da capacidade econômica do beneficiário. Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – EXECUTADO BENEFICIÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA
– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça
”. (TJ-MT 10022470820218110037 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – PROVAS DOCUMENTAIS QUE REFUTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Sobrevindo informações acerca da cessação da incapacidade econômica da parte beneficiada pela gratuidade da justiça, o Juízo de origem poderá revogar a benesse, subsistindo à parte vencedora, o direito de perseguir o pagamento do ônus sucumbencial até então em suspenso
”. (TJ-MT - AI: 10047642920238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023 - destaquei).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA.
REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido, sendo possível o pedido de cumprimento de sentença pelo credor de honorários sucumbenciais, desde que este comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, c/c o art. 514 do CPC/2015
(REsp 1.733.505/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019). (...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 2501722 SP 2023/0398168-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024 - destaquei).

No caso em exame, resta evidente que houve significativa alteração superveniente na capacidade financeira do apelado, o que autoriza a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido.

Convém ressaltar que a declaração de imposto de renda juntada aos autos (id. 287933891), relativa ao exercício 2025, ano-calendário 2024, na qual consta rendimento tributável anual de R$ 63.181,77 (sessenta e três mil cento e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), não é suficiente para infirmar as demais provas carreadas aos autos, que demonstram, de forma inequívoca, a atual capacidade financeira do apelado.

Com efeito, a declaração de imposto de renda, embora constitua elemento relevante para aferição da capacidade econômica do contribuinte, não é prova absoluta e incontestável, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

No caso concreto, a movimentação financeira demonstrada pela documentação juntada, com a realização de acordos judiciais de valores expressivos, o pagamento de parcelas vultosas, o recebimento de quantias significativas e a regularização patrimonial de propriedade rural de 246 hectares, revelam situação econômica incompatível com a informada na declaração de imposto de renda e, consequentemente, com a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Diante disso, entendo que as provas carreadas aos autos pelo apelante são suficientes para demonstrar a alteração superveniente da capacidade financeira do apelado, autorizando a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido e, consequentemente, o prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUCIEN FABIO FIEL PAVONI
para, reformando a sentença recorrida, revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelado
JOÃO LUCIANO COELHO
e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025